Tribunal: STJ
Processo: 0057693-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983271 - RJ (2025/0057693-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IGOR FRANCISCO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES EM PATAMAR USUAL. 12,2 G DE MACONHA E 11,5
G DE COCAÍNA. MENÇÕES POLICIAIS SOBRE O CONHECIMENTO
PRÉVIO DO RÉU NO MEIO POLICIAL INAPTAS PARA AFASTAR O
REDUTOR. TEMA 1.139 DA TERCEIRA SEÇÃO. PRISÃO EM LOCAL
DOMINADO POR FACÇÃO CRIMINOSA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA
A BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
APLICADO O REDUTOR NA FRAÇÃO DE 2/3. PENA REDIMENSIONADA.
1. O benefício descrito no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem como
destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no
comércio ilícito de entorpecentes muitas das vezes até para viabilizar seu
próprio consumo, e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu
meio habitual de vida (HC 973985/SP).
2. As instâncias ordinárias afastaram o redutor entendendo que o réu não é
iniciante na seara delitiva, pois: 1) foi preso em flagrante em local dominado
por facção criminosa; 2) por ser conhecido, pelo meio policial, por
frequentar locais em que se operava o tráfico de drogas; e 3) por ter sido
apreendido com quantidade considerável de entorpecente de naturezas
diversas (maconha e cocaína).
3. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos (12,2 g de
maconha e 11,5 g de cocaína) não são indicativos de que o réu se dedicava
a atividades criminosas. Ao contrário, trata-se de quantidade e de variedade
que não ultrapassam o usual.
4. Se, quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, inquéritos e
ações em curso não configuram obstáculo (Tema 1.139 da Terceira Seção),
igualmente, não a obsta o fato de os policiais haverem mencionado que o
réu já era conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico.
Esse não é um parâmetro válido para inibir a incidência da minorante por
tráfico privilegiado.
5. O fato de o réu ser preso em local conhecido por ser dominado por
facção criminosa não revela, por si só, que ele se dedica a atividades
criminosas ou integra organização criminosa.
6. Redutor aplicado na fração de 2/3, tendo em vista que a quantidade de
drogas não excede o comum.
Documento eletrônico VDA51437691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/10/2025 16:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 19a6900c-3e36-42d9-8632-15a68b7c74e8

7. Agravo regimental provido parcialmente, para reconhecer o tráfico
privilegiado e reduzir a pena.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior
dando parcial provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs.
Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro, por
maioria, dar parcial provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior, que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior os Srs. Ministros Og
Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro. Vencido o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51437691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/10/2025 16:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 19a6900c-3e36-42d9-8632-15a68b7c74e8

AgRg no HABEAS CORPUS No 983271 - RJ (2025/0057693-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: IGOR FRANCISCO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO
HABEAS
CORPUS
FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
PESSOAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA
LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
, no qual se pretendia a reforma de
habeas corpus
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da Lei n.
caput
11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. O agravante alegou: (i)
insuficiência de provas para sustentar a condenação; (ii)
possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte
para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) e (iii) aplicação da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da
mesma Lei), afastada com base em elementos inerentes à conduta
típica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório
é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii)

estabelecer se é possível a desclassificação do delito para porte de
drogas para consumo pessoal e (iii) determinar se é cabível a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o,
da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou a jurisprudência consolidada do STJ
e do STF quanto à inadmissibilidade do
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, ressalvando a possibilidade de análise de
ilegalidade flagrante, hipótese que foi devidamente examinada.

4. A condenação foi fundamentada em elementos probatórios
sólidos, colhidos sob o crivo do contraditório, em especial os
depoimentos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela
diligência e a confirmação de testemunha presencial sobre a conduta
dos acusados.

5. A narrativa policial, aliada à apreensão de duas espécies de
drogas (maconha e cocaína), acondicionadas em múltiplas porções, à
tentativa de fuga e à localização dos fatos em ponto conhecido de
tráfico controlado por facção criminosa, configura conjunto indiciário
suficiente para sustentar a condenação por tráfico.

6. O
não comporta reexame aprofundado do conjunto
habeas corpus
fático-probatório, sendo inadequado para questionar a valoração da
prova realizada pelas instâncias ordinárias.

7. A tentativa de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de
Drogas não encontra respaldo nas circunstâncias do caso concreto,
que indicam a finalidade mercantil da posse dos entorpecentes.

8. O afastamento da minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343
/2006 se deu com base em elementos concretos, como a prisão em
flagrante em área dominada por facção criminosa e o fracionamento
das drogas para comercialização, evidenciando dedicação habitual à
atividade ilícita.

9. Tais circunstâncias extrapolam os elementos do tipo penal e
demonstram a inserção do agravante em organização criminosa,
inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental não provido.

: 1.
Tese de julgamento
A suficiência probatória para a condenação
por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos policiais
harmônicos e em elementos objetivos como o fracionamento dos
entorpecentes e a conduta do agente. 2. A revaloração da prova é
incabível na via do
por demandar reexame fático-
habeas corpus,
probatório. 3. A desclassificação para o delito de uso pessoal é
inviável quando as circunstâncias do flagrante indicam finalidade
mercantil. 4. O afastamento da causa de diminuição de pena do art.
33, §4o, da Lei de Drogas é legítimo quando presentes elementos que
indiquem dedicação a atividades criminosas, como o vínculo com
facção criminosa e a estrutura de comercialização.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR FRANCISCO
TEIXEIRA contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado em seu favor, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de
drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006), com pena de 05 (cinco) anos de
caput
reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.
O agravante sustenta, em síntese:
insuficiência probatória para
a)
sustentar a condenação, tendo em vista que a prova produzida em juízo seria
frágil;
possibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da
b)
Lei n. 11.343/2006, considerando as quantidades não vultosas apreendidas
(12,2g de maconha e 11,5g de cocaína) e a inexistência de atos prévios de
mercancia visualizados e
aplicação da causa de diminuição de pena prevista
c)
no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), argumentando que
o afastamento do benefício baseou-se apenas em elementos fáticos inerentes à
própria conduta típica imputada (fls. 182-187).

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Inicialmente, destaco que a decisão agravada não conheceu do
com fundamento na orientação pacífica desta Corte Superior e
habeas corpus
do Supremo Tribunal Federal quanto à inadmissibilidade do
substitutivo
writ
de recurso próprio, ressalvando a análise de eventual ilegalidade flagrante, o
que foi devidamente realizado.

Quanto à alegação de insuficiência probatória, verifica-se que o
acórdão do Tribunal de origem fundamentou adequadamente a condenação,
com base no conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.
Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência
foram coesos e harmônicos, sendo corroborados pelo depoimento da
testemunha Maurílio de Lellis Gomes Pecegueiro, que confirmou a entrada dos
acusados em sua residência sem autorização, durante a fuga.
O policial militar Diego Marshall Avila Lavinas relatou em juízo que
observou os acusados em atitudes típicas de traficância, com pessoas se
aproximando,
e saindo, em local conhecido como ponto de
tocando suas mãos
venda de drogas. A apreensão de duas espécies diferentes de entorpecentes
(maconha e cocaína), fracionadas em diversos invólucros (11 e 16 porções,
respectivamente), e a conduta evasiva dos acusados ao perceber a presença
policial constituem elementos robustos a embasar a condenação.
Como bem destacado na decisão agravada, a mera reapreciação do
conjunto probatório é inviável na via estreita do
demandando
habeas corpus,
aprofundado reexame fático-probatório, incompatível com a natureza do
remédio constitucional.
No tocante à pretendida desclassificação para o delito de porte de
drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), as
circunstâncias do caso concreto afastam tal possibilidade. A variedade de
drogas (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento em múltiplas
porções, a localidade (conhecida como ponto de tráfico dominado por facção
criminosa) e a tentativa de fuga ao avistar a polícia são elementos que,
analisados em conjunto, evidenciam a traficância.
O argumento de que as quantidades apreendidas seriam pequenas e
compatíveis com o uso pessoal não se sustenta diante das demais
circunstâncias do caso concreto.
A análise global das circunstâncias da prisão em flagrante, conforme
detalhado no acórdão e na decisão agravada, demonstra claramente a
finalidade de tráfico.
Por fim, quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de origem apresentou
fundamentação idônea para seu afastamento, apontando elementos concretos
que demonstram a dedicação do paciente a atividades criminosas.
O fato de ter sido preso em flagrante em ponto de vendas de drogas
em localidade dominada pela facção criminosa Terceiro Comando, associado à

forma de acondicionamento dos entorpecentes (duas variedades de drogas
divididas e prontas para venda), constitui conjunto de circunstâncias que
comprovam a dedicação habitual a atividades criminosas, impedindo o
reconhecimento do benefício pleiteado.
A alegação de que esses elementos seriam inerentes à própria
conduta típica imputada não procede, pois a localização em território
dominado por facção criminosa, associada às demais circunstâncias, extrapola
os elementos típicos do crime de tráfico, indicando vinculação com o crime
organizado, o que justifica o afastamento da minorante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 983.271 / RJ
Número Registro: 2025/0057693-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00296368020158190066 093061222015 296368020158190066 93061222015
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: IGOR FRANCISCO TEIXEIRA (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO PAIVA FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR FRANCISCO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA48336140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: c5531cc7-e202-455f-8351-a37730cdebcf

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). Emerson de Paula Betta, pela parte: AGRAVANTE: IGOR FRANCISCO
TEIXEIRA.
TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, pediu vista
antecipada o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Aguardam os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: c5531cc7-e202-455f-8351-a37730cdebcf

AgRg no HABEAS CORPUS No 983271 - RJ (2025/0057693-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: IGOR FRANCISCO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VOTO-VISTA
Pedi vista dos autos para uma análise mais detida do pleito da defesa
quanto à incidência da minorante do tráfico privilegiado.
Consta dos autos que o paciente, ora agravante, foi condenado, em primeiro
grau de jurisdição, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pela prática do delito do art. 33,
da Lei n. 11.343/2006; e, no
caput,
julgamento da apelação criminal, a reprimenda foi majorada para 5 anos de reclusão,
mantido o regime semiaberto.
O eminente Relator do
nega provimento ao presente recurso.
writ
Assim, a prevalecer o voto do eminente Relator da impetração, a pena do
paciente será mantida no patamar de 5 anos de reclusão, visto que não foi reconhecida
a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
Verifico da denúncia (fls. 25/26) que as drogas apreendidas consistiriam em
12,2 g de maconha e 11,5 g de cocaína e que o paciente e o corréu teriam sido
flagrados no seguinte contexto: após patrulhamento de rotina, os réus, ao avistarem a
viatura, empreenderam fuga e largaram a sacola que carregavam em um cano de pvc,
onde posteriormente foram encontradas as drogas mencionadas.
O Juízo afastou a minorante com base nos seguintes fundamentos (fls. 71
/72 - grifo nosso):
[...]
Com relação à causa de diminuição de pena prevista no Artigo 33, § 4o da
Lei 11.343106 deve ser registrado que o Acusado foi preso em flagrante na posse

de quantidade considerável de material entorpecente de naturezas diversas
(maconha e cocaína), devidamente embalado para pronta utilização, com fins
comerciais, em comunhão de desígnios com o Corréu, em conhecido ponto de
vendas de drogas da facção criminosa TERCEIRO COMANDO.
Ademais, o Acusado sequer Indicou sua qualificação profissional em sede
policial e não apresentou a cópia de sua Carteira de Trabalho, não demonstrando,
portanto, o exercício de qualquer emprego formal ou informal.
Além disso, ambos os agentes policiais afirmaram em seus depoimentos em
Juízo que este era conhecido por frequentar locais onde se operava a prática de
tráfico de entorpecentes.
Logo, tomando por base todas as considerações feitas e sem qualquer outro
elemento trazido pelo Denunciado, não há qualquer comprovação nos Autos de
que o Acusado não faz do tráfico o seu meio de vida.
[...]
O Tribunal
por sua vez, manteve o afastamento, delineando que (fl.
a quo,
135 - grifo nosso):
[...]
Restou comprovado nos autos que os Apelantes foram presos em flagrante,
em ponto de vendas de drogas em uma localidade dominada pela facção
criminosa “Terceiro Comando”.
Os territórios de venda de drogas são disputados pelas facções criminosas
atuantes no Estado, que travam verdadeiras guerras que custam sangue de muita
gente humilde e honesta. Esses organismos criminosos exercem verdadeiros
monopólios, e só permitiriam que pessoas vendessem drogas dentro de seus
domínios se a eles estivesse associado.
Além disso, as circunstâncias que culminaram com a prisão dos Apelantes
deixam indene de dúvidas que eles estavam em local por ela dominado na posse
de duas variedades de drogas divididas e prontas para a venda, demonstrando a
dedicação da ambos à atividades criminosas.
[...]
Como se vê, as instâncias ordinárias afastaram o redutor entendendo que o
réu não é iniciante na seara delitiva, pois: 1) foi preso em flagrante em local dominado
por facção criminosa; 2) por ser conhecido, pelo meio policial, por frequentar locais em
que se operava o tráfico de drogas; e 3) por ter sido apreendido com quantidade
considerável de entorpecente de naturezas diversas (maconha e cocaína).
No caso, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos (12,2 g
de maconha e 11,5 g de cocaína) não são indicativos de que o réu se dedicava a
atividades criminosas. Ao contrário, trata-se de quantidade e de variedade que não
ultrapassam o usual.
Por outro lado, verifica-se que o juiz tomou em consideração, para negar a
minorante, o testemunho dos policiais que afirmaram que já visualizaram o réu em
locais conhecido como pontos de tráfico.
Entretanto, o STJ, por sua Terceira Seção, editou o Tema 1.139, com
o seguinte teor: é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para
impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

se, quanto à aplicação dessa benesse, inquéritos e
Mutatis mutandis,
ações em curso não configuram obstáculo, igualmente, não a obsta o fato de
os policiais haverem mencionado que o réu já era conhecido no meio policial por seu
envolvimento com o tráfico.
Esse não é um parâmetro válido para inibir a incidência da minorante
por tráfico privilegiado.
Por fim, entendo que o fato de o réu ser preso em local conhecido por ser
dominado por facção criminosa não revela,
, que ele se dedica a atividades
por si só
criminosas ou integra organização criminosa.
Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente da Sexta Turma desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE EM RAZÃO DA NATUREZA
E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PRISÃO EM LOCAL DOMINADO
POR FACÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE
INDIQUEM EVENTUAL DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS OU DE SER ELE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E
AFASTAR A MINORANTE.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial da Terceira Seção, reafirmada no
julgamento do REsp 1.887.511, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha,
julgado na sessão de
, "O tráfico privilegiado é instituto criado par a
9/6/2021
beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita,
independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para
implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual".
2. Para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343
/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da
quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que
permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou
integra organização criminosa, não bastando ilações e/ou suposições sem
espeque fático válido.
3. O fato de o paciente ter sido preso em flagrante em região dominada por
facção criminosa, por si só, não significa que integre a referida organização
criminosa, sendo necessária a indicação de outras circunstâncias fáticas idôneas a
evidenciar tal circunstância.
4. Considerada a quantidade da droga para fixar a pena-base acima do
mínimo legal, a sua utilização para o afastamento da minorante constitui indevido
bis in idem.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 730.386/RJ, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2022
16/9/2022
Assim, não me convenci de que a negativa de aplicação do redutor do
tráfico privilegiado, tão somente sob o fundamento de o réu ser flagrado em local
dominado por facção criminosa, seria a medida mais adequada à espécie.
Concluo, portanto, por determinar a aplicação do redutor do tráfico
privilegiado, na fração de 2/3, tendo em vista que a quantidade de drogas não
ultrapassa ao usual.

Redimensiono a pena, adotando os mesmos parâmetros utilizados pelas
instâncias ordinárias, fixando a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e
500 dias-multa.
Na segunda fase, apesar de reconhecer a atenuante da menoridade relativa,
deixo de aplicá-la com fundamento na Súmula n. 231 do STJ.
Na terceira etapa, aplico o redutor do § 4o art. 33 da Lei de Drogas, na
fração de 2/3, fixando a pena em
, a
1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa
qual torno definitiva.
Quanto ao regime prisional, estabeleço o
, tendo em vista o
aberto
quantum
de pena fixado, a ausência de circunstância judicial desfavorável e o fato de o réu não
ser reincidente.
Com essas considerações, divirjo do eminente Relator e dou parcial
ao agravo regimental apenas para reconhecer a figura do tráfico
provimento
privilegiado, com o consequente redimensionamento da pena, tornando-a definitiva em
1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 dias-
multa.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0057693-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 983.271 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00296368020158190066 093061222015 296368020158190066 93061222015
PAUTA: 10/09/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: IGOR FRANCISCO TEIXEIRA (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO PAIVA FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR FRANCISCO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior dando parcial provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs.
Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro, a Sexta
Turma, por maioria, deu parcial provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior, que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior os Srs. Ministros Og Fernandes,
Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro. Vencido o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.
C54260515521805<191494@
2025/0057693-1 - HC 983271 Petição : 2025/0043175-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51479944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 11:58:41
Código de Controle do Documento: 6814B34A-D60B-45C8-AB28-1E466CEADF72

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0057693-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 983.271 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL

C54260515521805<191494@
2025/0057693-1 - HC 983271 Petição : 2025/0043175-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51479944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 11:58:41
Código de Controle do Documento: 6814B34A-D60B-45C8-AB28-1E466CEADF72